Tribunal: STF
Processo: RE 108272
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
Ação de cobrança.
"Confissão ficta do autor que, intimado para depoimento pessoal, não compareceu (CPC, art. 343, § 2º). Inap1icável a pena de confissão, se a contestação não afirmava peremptoriamente fatos contrários ao autor, limitando-se a suscitar dúvidas sobre a propriedade da ação e afirmar genericamente a improcedência do pedido." (RTJ 111/681).
Assim, o que a outra parte não afirmou, o depoente revel não poderia ter confessado. Não invocável o art. 136 do Código Civil, no qual estão enumerados os diferentes elementos do conjunto probatório, sem atribuição de valor especial a	qualquer deles."
Quanto a quitação, por escritura, de parcela do preço cobrado na inicial, a matéria requer reexame probatório (Súmula 279).
RE não conhecido.